Tribunal: TJMT
Processo: 0001789-15.2018.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001789-15.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELICA WA UTOMOREWE - CPF: 693.669.341-53 (EMBARGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ARANTES - CPF: 458.497.301-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E PROVA DO CRÉDITO CEDIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Evidenciado o vício de omissão, a matéria deve ser sanada por meio dos aclaratórios.

Para reconhecer a ilegitimidade passiva, consistente na cessão de crédito, deve haver prova nos autos dessa transferência, o que não ocorreu no caso, sequer há prova da contratação do empréstimo, o que torna ineficaz a tese de cessão de crédito, por isso a parte é legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020